Tribunal: TJDFT
Processo: 0724031-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
RECLAMAÇÃO. DISSONÂNCIA ENTRE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL E TESE FIRMADA EM PRECEDENTE QUALIFICADO. TEMAS 970 E 971 DO STJ. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. MORA CONFIGURADA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL ESTIPULADA APENAS EM DESFAVOR DO ADQUIRENTE. VALOR EQUIVALENTE AO LOCATIVO. CUMULAÇÃO DOS JUROS DE 1% INCIDENTES MÊS A MÊS E DA MULTA ÚNICA DE 2%. POSSIBILIDADE. NATUREZAS DISTINTAS. TESES OBSERVADAS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Trata-se de reclamação apresentada em face do acórdão proferido por Turma Recursal que assentiu com a inversão da cláusula penal moratória estipulada apenas em favor da adquirente, em seus próprios termos – chancelando a condenação dos reclamantes ao pagamento juros de 1% sobre o valor do imóvel ao mês e de multa de única de 2%, afastada a cumulação com lucros cessantes.

2. O STJ já destacou, em sede de repetitivos, a impossibilidade de cumular a indenização por lucros cessantes com a cláusula penal moratória quando o valor desta equivalha ao locativo – visto ter a cláusula, nessas circunstâncias, absorvido caráter indenizatório (Tema 970). Tal entendimento, todavia, não pode ser pensado como obstáculo intransponível à cumulação de quaisquer verbas/penalidades.

3. No contrato de adesão firmado entre o comprador e construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) podem ser convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial, caso os valores encontrados estejam dissociados da realidade de mercado (Tema 971).

4. Não identificada discrepância entre o valor encontrado com a inversão da cláusula penal em seus termos e aquele equivalente ao locativo – considerando que, em casos semelhantes, a indenização pelo período da mora é geralmente arbitrada entre 0,3% e 1% do valor do imóvel ao mês, dentro, portanto, do definido nos autos – afasta-se a alegada violação ao precedente do STJ.

5. Preservada a função puramente sancionatória (e dissociada do valor locativo) da multa moratória de 2% incidente uma única vez sobre o valor do imóvel (também prevista na cláusula invertida), não há se falar em cumulação indevida com os juros de 1% ao mês destinados a indenizar o prejuízo experimentado pela adquirente no período da mora. Correspondência precedentes desta Câmara pela possibilidade de cumulação dos lucros cessantes com a mesma cláusula penal moratória de 2%.

6. Reclamação admitida e julgada improcedente.